Tribunal: TJSP
Processo: 1004662-51.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança. Sentença de Procedência. Inconformismo da Corré. Acolhimento parcial. Herdeiro necessário de codevedor incluído no polo passivo da execução. A responsabilidade patrimonial pelas dívidas do falecido até a partilha de bens é o Espólio. Falecimento do devedor no curso da Demanda. Alegação de ausência de patrimônio deixado pelo de cujus. Artigos 1.792 e 1.997 do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança. Sentença de Procedência. Inconformismo da Corré. Acolhimento parcial. Herdeiro necessário de codevedor incluído no polo passivo da execução. A responsabilidade patrimonial pelas dívidas do falecido até a partilha de bens é o Espólio. Falecimento do devedor no curso da Demanda. Alegação de ausência de patrimônio deixado pelo de cujus. Artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil e o Artigo 796 do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte Estadual. O credor do falecido tem legitimidade concorrente para requerer a abertura do Inventário (Artigos 615 e 616, VI do Código de Processo Civil). Embargante figura nos Autos da execução tão somente como seu representante legal do Espólio. A bem de evitar omissão dolosa dos herdeiros, a abertura do Inventário tem como legitimado para seu requerimento, também, o credor do Autor da herança (Artigo 616, VI do Código de Processo Civil). Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação.